Tribunal: TJES
Processo: 5004869-04.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-04.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEMI VEIGA SCHATTNER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

2. A apelante sustenta a ocorrência de fraude e não reconhecimento da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado, alegando fragilidade na validação por biometria e arguindo condição de analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de refinanciamento de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico é válida diante da autenticação digital do negócio e da inequívoca comprovação da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da consumidora, afastando-se a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco impede o fornecedor de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC).

5. A contratação digital de produtos bancários é válida quando suportada por elementos técnicos e registro de manifestação de vontade, sendo a alegação extemporânea (inovação recursal) de analfabetismo insuficiente para macular o negócio, mormente quando contrariada por documentos assinados na própria exordial.

6. A comprovação da efetiva transferência do valor financiado para a conta bancária de titularidade da consumidora corrobora a existência e a validade do negócio jurídico, evidenciando o proveito econômico e afastando peremptoriamente a presunção de fraude ou vício de consentimento.

7. Ausente ato ilícito na conduta da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito, inviabiliza-se o acolhimento dos pleitos declaratório, de repetição em dobro e indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 12%, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado ou seu refinanciamento por meio eletrônico é considerada válida quando a instituição financeira apresenta os elementos de contratação digital atrelados à comprovação inequívoca da efetiva disponibilização e proveito do crédito na conta bancária de titularidade do consumidor, o que afasta a alegação de fraude.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5000966-46.2024.8.08.0030, Rel. Carlos Magno Moulin Lima, DJe 09/05/2025; TJES, Apelação 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJe 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por NOEMI VEIGA SCHATTNER (ID 17675459), visando à reforma da r. sentença de ID 17675455, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois desconsidera a contratação do refinanciamento do empréstimo consignado objeto da lide (Contrato nº 758875298); (b) que o contrato não possui assinatura física e que a validação digital por meio de biometria facial se mostra extremamente frágil; (c) que é pessoa idosa e analfabeta ("não sabe ler nem escrever"), evidenciando sua flagrante vulnerabilidade; (d) que a inversão do ônus da prova é imperativa, devendo o banco ser condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais de 20 salários mínimos.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 17675462), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004869-04.2025.8.08.0047

APELANTE: NOEMI VEIGA SCHATTNER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado nº 758875298, que resultou na alteração de parcelas e inclusão de descontos mensais de R$ 325,74 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) no benefício previdenciário da Apelante, e a consequente existência ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando-se na prova documental apresentada pela instituição financeira — consubstanciada em contrato digital e, precipuamente, no extrato bancário demonstrando a efetiva disponibilização dos valores (troco) na conta da autora —, afastando, assim, a tese de fraude.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois desconhece a contratação do refinanciamento do empréstimo consignado objeto da lide (Contrato nº 758875298); (b) que o contrato não possui assinatura física e que a validação digital por meio de biometria facial se mostra extremamente frágil; (c) que é pessoa idosa e analfabeta ("não sabe ler nem escrever"), evidenciando sua flagrante vulnerabilidade; (d) que a inversão do ônus da prova é imperativa, devendo o banco ser condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais de 20 salários mínimos.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem impede que o fornecedor demonstre a regularidade da contratação (art. 14, §3º, I, do CDC).

No caso vertente, exsurge dos autos que o Banco Apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando elementos robustos que confirmam a autenticidade da contratação e rechaçam a tese autoral de fraude.

Consoante cediço, a contratação digital de produtos e serviços bancários é amplamente aceita, desde que respeitados os requisitos mínimos de segurança e comprovação da manifestação de vontade do consumidor. Neste contexto, a mera negativa do consumidor quanto à celebração do negócio, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação regularmente formalizada.

In casu
, a Cédula de Crédito Bancário de Renegociação (ID 17675440) juntada aos autos demonstra que a operação nº 758875298 foi formalizada em 07/03/2025, mediante assinatura eletrônica e Código de Autenticação e Segurança. A operação destinou-se a liquidar o contrato anterior (nº 739541753) e liberar um saldo remanescente.

Ademais — e aqui reside o ponto fulcral para o deslinde da controvérsia —, o extrato da conta corrente de titularidade da própria Autora, mantida junto ao Banco Santander (Agência 1914, Conta 1030593-8), atesta de forma cabal que o valor líquido de R$ 353,43 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) foi creditado em 07/03/2025 sob a rubrica "CONTRATACAO CREDITO CONSIGNADO" (ID 17675443).

Ora, se a Apelante nega a contratação, não há justificativa plausível para que tenha recebido, retido e usufruído em sua conta bancária pessoal a quantia transferida pelo banco a título de "troco" do refinanciamento, sem proceder à sua imediata devolução. A efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade do consumidor, aliada à liquidação da dívida anterior, corrobora a existência e a validade do negócio jurídico, esvaziando por completo a alegação de vício de consentimento.

A esse respeito, sublinhe-se que a alegação recursal de que a Apelante seria "analfabeta" consubstancia indevida inovação recursal, porquanto não ventilada na exordial, momento em que a própria autora assinou fisicamente a procuração e a declaração de hipossuficiência (IDs 17675271 e 17675272), o que infirma a tese de extrema vulnerabilidade por ausência de letramento agora suscitada para tentar desconstituir o pacto digital.

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade na contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente, mediante assinatura eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em apurar: (I) se houve fraude na contratação do empréstimo consignado imputada à instituição financeira; (II) se a instituição financeira logrou comprovar a validade da contratação por meio eletrônico; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira apresentou elementos técnicos e documentais suficientes para comprovar a autenticidade da contratação: assinatura digital, aceite da política de privacidade, resumo do contrato, selfie da contratante, geolocalização coincidente com o endereço da autora e IP do dispositivo utilizado. 4. Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira . 5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada, pela instituição financeira, a regularidade do procedimento e a anuência da parte contratante, mediante assinatura digital, geolocalização, selfie e demais elementos de segurança digital ." Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004439-97.2024.8.08 .0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17 .03.2025; TJES, AC nº 5005233-15.2021.8 .08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 17.05.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009664620248080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível. Dje: 09/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje: 12/08/2024)

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelo Apelado, que agiu no estrito exercício regular de seu direito ao cobrar por contrato validamente pactuado e adimplido (comprovado pela entrega do dinheiro e quitação do saldo pretérito), não há suporte fático ou jurídico para os pleitos de declaração de nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.